Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0718201-61.2022.8.07.0000 PACIENTE: WEVERTON SILVA DE PAULA, WALISSON SILVA DE PAULA, DHEMISON CARLOS SILVA DE PAULA IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WEVERTON SILVA DE PAULA, WALISSON SILVA DE PAULA e DHEMISON CARLOS SILVA DE PAULA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente WEVERTON foi denunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e os pacientes WALISSON e DHEMISON no do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal. Os pacientes Weverton e Walisson estão presos desde 23/11/2021 e o paciente Dhemison desde 10/12/2021. Diz que a decisão que decretou a preventiva de Weverton e de Dhemison carecem de fundamentação, pois foi decretada com argumentos genéricos e não individualizados, uma vez que, além do crime não ter sido praticado com uso de arma de fogo, utilizou-se a anotação de um processo em andamento por tráfico de drogas do paciente Walisson. Acrescenta que os pacientes não possuem envolvimento em outras práticas delitivas e que o fato de ter sido praticado durante o dia não é elemento hábil a evidenciar a periculosidade do agente. Afirma que a decretação da prisão preventiva é a “ultima ratio” e que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação. Por fim, argumenta ser cabível a substituição da segregação extrema por medidas diversas da prisão. Alega que os pacientes estão presos há mais de seis meses, apesar de não haver complexidade do processo e a Defesa não ter contribuído para a mora, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Pede a concessão da medida liminarmente, para que os pacientes sejam colocados em liberdade. Subsidiariamente, que seja determinada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Nos autos do processo 0708291-84 foi determinada a prisão preventiva dos pacientes Weverton e Walisson, como garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e objetivando prevenir a reiteração delitiva, nos seguintes termos: (...) De um lado está presente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que os representados possivelmente tiveram participação na tentativa do homicídio noticiada. Conforme apurado, os representados provavelmente tentaram matar a vítima por vingança, uma vez que o irmão deles sofreu uma tentativa de homicídio, na qual a vítima figura como suspeita (Ocorrência 1472-21 27aDP). De mais a mais, os representados foram prontamente reconhecidos pela vítima, bem como imagens de câmeras de vigilância captaram a vítima sendo perseguida por dois indivíduos de bicicleta e logo após sendo socorrida, corroborando com a versão por ela apresentada. De outra banda, o pericullum libertatis reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito possivelmente cometido pelos representados, em concurso de pessoas, em via pública de área residencial, no domingo, e em plena luz do dia, bem como diante do evidente envolvimento dos representados em outras práticas delitivas, como tráfico de drogas, demonstrando o potencial risco de reiteração criminosa. Destarte, diante, pois, da gravidade concreta da ação delituosa em tese praticada e da existência de notícias de que os suspeitos exercem atividade espúria com regularidade, resta evidenciada a periculosidade social dos representados, de sorte que a segregação da liberdade durante o curso do processo se revela essencial para acautelar o meio social, resguardando a sociedade de possível reiteração de crimes, à luz do princípio da prevenção geral. Além do mais, me parece, pelas provas encetadas nos autos, que algumas possíveis testemunhas se sentem ameaçadas e intimidadas pelas ações e pela liberdade dos representados, de maneira que a constrição cautelar pode beneficiar sobremaneira as apurações e o processo, garantindo uma livre instrução processual e a aplicação da lei penal no final da ação penal e na eventual hipótese de condenação. Assim, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar dos representados para a garantia da ordem pública, pois a natureza e a gravidade concreta do crime praticado, o qual possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), circunstâncias que aliadas às variáveis concretas do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade dos representados, cujas condutas se mostram avessas ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Por fim, insuficientes ao caso a estipulação das medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP, uma vez presente a figura da reiteração delitiva. (...). Por sua vez, a prisão do paciente Dhemison foi determinada nos autos do processo 0709091-15, também como garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...) Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional De um lado, entendo presente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que o representado muito possivelmente teve participação na tentativa do homicídio noticiada no inquérito IP 1451/2021 – 27a DP. Conforme apurado, o representado provavelmente tentou matar a vítima por vingança, uma vez que seu irmão sofreu uma tentativa de homicídio, na qual a vítima figura como suspeita (Ocorrência 1472-21 27aDP). De mais a mais, o representado foi prontamente reconhecido pela vítima, bem como em seu interrogatório afirmou que perseguiu a vítima de bicicleta, malgrado tenha negado ter proferido os golpes de faca em seu desfavor e que somente Weverton a esfaqueou (ID 110618035 – pág. 29). De outra banda, o pericullum libertatis reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito possivelmente cometido pelo representado, em concurso de pessoas, em via pública de área residencial, no domingo, e em plena luz do dia, bem como diante do potencial envolvimento do representado em outras práticas delitivas, como tráfico de drogas, demonstrando o substancial risco de reiteração criminosa. Destarte, diante, pois, da gravidade concreta da ação delituosa em tese praticada e da existência de notícias de que o suspeito exerce atividade espúria com regularidade, resta evidenciada a periculosidade social do representado, de sorte que a segregação de sua liberdade durante o curso do processo se revela essencial para acautelar o meio social, resguardando a sociedade de possível reiteração de crimes, à luz do princípio da prevenção geral. Além do mais, é possível concluir, pelas provas até então encetadas nos autos, que algumas possíveis testemunhas se sentem ameaçadas e intimidadas pelas ações e pela liberdade do representado, de maneira que a constrição cautelar pode beneficiar sobremaneira a apuração e o processo, garantindo uma livre instrução processual e a eventual aplicação da lei penal ao final da ação penal. Assim, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar do representado para a garantia da ordem pública, pois a natureza e a gravidade concreta do crime praticado, o qual possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliadas às circunstâncias concretas do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do representado, cujas condutas se mostram avessas ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Por fim, insuficientes ao caso a estipulação das medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP, uma vez presente a figura da reiteração delitiva. Os pacientes Weverton e Walisson foram presos em 23/11/2021 e o paciente Dhemison em 10/12/2021. Em 24/11/2021, o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia manteve a preventiva para Weverton e Walisson, em razão de não vislumbrar ilegalidade no cumprimento do mandado expedido. Em 12/12/2021 a de Dhemison foi mantida. Nos autos do processo de origem, no 0708953-48, o MP ofereceu denúncia, que foi recebida em 08/12/2021 com o paciente WEVERTON incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e os pacientes WALISSON e DHEMISON no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal. Nos autos do processo 0700137-43 foi reavaliada a necessidade da prisão cautelar do paciente Wallison e a impossibilidade de substituição por domiciliar, sob a seguinte fundamentação: (...) Da análise do processo, sem embargo das considerações da combativa Defesa, e mesmo consideradas as excepcionais circunstâncias decorrentes do surto de coronavírus, entendo que não se fazem presentes as circunstâncias necessárias à revogação da prisão cautelar do acusado ou ainda sua substituição pela prisão domiciliar. Sob o viés da legalidade e necessidade da prisão preventiva, me parece desnecessário maiores digressões quanto à legalidade do decreto prisional, uma vez que os requisitos da segregação cautelar se mantêm adequadamente preenchidos e contemporâneos aos fatos imputados ao requerente, de sorte que não havendo nenhuma alteração fática ou jurídica superveniente na situação do acusado Walisson incontroversa a necessidade e utilidade da constrição cautelar, não sendo recomendada a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão. Ainda assim, oportuno registrar que o requerente teve a prisão preventiva decretada no dia 15/11/2021 (nos autos da medida cautelar n. 0708291-84.2021.8.07.0019), sendo efetivamente cumprida em 21/11/2021, consubstanciada na garantia da ordem pública vigente, tendo em vista a gravidade em concreto do delito doloso contra vida, supostamente cometido pelo requerente, em comunhão de esforços com DHEMISON e com seu irmão WEVERTON, apontado pelas investigações, como o executor dos golpes de faca na vítima Renato, em via pública de área residencial, no domingo (17/10/2021), e em plena luz do dia, o que causou as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, bem como diante do evidente envolvimento do acusado Walisson em outras práticas delitivas e atos infracionais, assemelhados ao delito de tráfico de drogas, demonstrando o potencial risco de reiteração criminosa, caracterizando o concreto e evidente risco às garantias da ordem pública. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vêm admitido à manutenção da prisão preventiva, consubstanciada na ordem pública, com base em anotações infracionais, que sequer podem ser avaliadas a título de antecedentes criminais, mas são suficientes para avaliação do juízo de periculosidade social inerente à análise sobre o binômio prisão x liberdade. Assim, com a devida vênia da Defesa, não vejo como abstrair a gravidade concreta do fato. Todos esses fatores abordados demonstram ser inviável a aplicação dos artigos 316, 319 e 321 do Código de Processo Penal no presente caso, pois existem motivos suficientes, conforme demonstrado acima, para que a prisão preventiva subsista, mesmo porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Em arremate, a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Sob outro enfoque, no que tange a substituição da restrição de sua liberdade por prisão domiciliar, também sobre esse viés não merece guarida o pleito defensivo. Com efeito, o artigo 318 do código processual pátrio permite a prisão domiciliar condicionada ao preenchimento de alguns requisitos, o que não ocorre no presente caso, pois não foi adequadamente demonstrada a extrema debilidade do requerente em decorrência de doença grave ou o seu efetivo enquadramento no grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Ora, os documentos médicos trazidos aos autos datam do ano de 2017, concluindo a Defesa, por meio deles, que o requerente somente possui um pulmão em pleno funcionamento em razão de ter sido vítima por disparos de arma de fogo. Isso sugere, segundo a Defesa, que caso Walisson seja acometido pela COVID19, ou pela nova CEPA, denominada OMICRON, haverá um risco de um pior prognóstico, podendo inclusive levá-lo a morte. Sem embargo dos sedutores argumentos teóricos apresentados pela diligente Defesa e de todas as preocupações com a excepcional situação deflagrada em razão da pandemia (COVID-19), não há qualquer conclusão médica, sobretudo atual, a respeito do real estado clínico de saúde do requerente, sequer se pode confirmar ser ele, de fato, possui uma enfermidade considerada grave, na forma prescrita pelo Ministério da Saúde. Além disso, à luz das investigações, ao que parece, nem mesmo o “grave” estado de saúde do requerente transcrito no petitório, foi capaz de impedir seu envolvimento no crime de homicídio tentado imputado pelo órgão ministerial, pois referido evento criminoso foi praticado no dia 17/10/2021. Convém destacar, ainda, que o contexto de pandemia de Covid-19, embora gravíssimo e digno de total preocupação, infelizmente não é um tema novo enfrentado por este juízo, estando presente desde março de 2020. Neste ponto, cotejando os vetores e levando em consideração que a medida do CNJ é mera recomendação, não vinculativa das decisões do Poder Judiciário, entendo não haver necessidade da soltura/substituição da prisão do acusado como meio de evitar a disseminação do vírus ou como medida vital para acautelar o sistema prisional do Distrito Federal. Aliás, é de conhecimento deste magistrado que o sistema prisional local, embora superlotado, possui uma mínima estrutura que ainda o diferencia da maior parte das unidades prisionais país afora, contando cada unidade com equipe médica própria, postos básicos de atendimento em saúde, inclusive odontologia e psicologia, bem como que as instituições hospitalares do Distrito Federal contam com alas destinadas ao atendimento exclusivo dos internos do sistema prisional. De mais a mais, as visitas, os benefícios externos e as audiências judiciais se encontram reduzidos, o que mitiga severamente as probabilidades de contaminação, bem como que o Governo do Distrito Federal adotou medidas sanitárias e de saúde visando reduzir eventual disseminação do vírus nas unidades prisional, por exemplo, destinou a antiga unidade de internação feminina do Gama para essa exclusiva finalidade e, conforme amplamente divulgado pela imprensa impressa, foi a primeira unidade da Federação a concluir a imunização no sistema prisional[1]. É de se concluir, portanto, que em relação aos riscos decorrentes da atual pandemia talvez o acusado esteja mais seguro dentro da unidade prisional do que fora dela, simplesmente porque efetivamente ninguém está seguro de eventual contaminação. Ainda nessa senda, registro que estando o acusado sob a custódia do Estado, muito possivelmente terá prioridade na realização de exames e atendimento médico caso eventualmente necessário, prioridade que a sociedade em geral encontra maiores dificuldades para obter em razão das reconhecidas deficiências dos serviços de saúde do país, outro aspecto que converge para a conclusão de que a revogação/substituição da custódia cautelar não se evidencia, neste momento, necessária. Dessa forma, sopesando os argumentos apresentados nos autos e promovendo o cotejo entre os interesses do acusado e os interesses da sociedade, me parece que, infelizmente, nesse momento de severas restrições a todos deva este magistrado prestigiar a segurança da sociedade, razão que conduz ao indeferimento do pedido. Por fim, observo que a situação prisional do acusado foi reavaliada neste ato decisório, merecendo a lembrança de que a prisão sequer atingiu o prazo de 90 (noventa) dias, marco temporal que somente irá se implementar em 21/02/2022. Isto posto, com lastro nas razões acima registradas, INDEFIRO o pedido de revogação/substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar formulado pela Defesa e, de consequência, mantenho a segregação corporal do acusado WALISSON SILVA DE PAULA Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Dhemison, nos autos do processo 0700806-96, por se manterem hígidos os motivos da decretação. In verbis: (...) Compulsando os autos verifico que a prisão preventiva do requerente foi decretada em 8 de dezembro de 2021. A medida constritiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do crime supostamente praticado. Inicialmente, visando conceder o máximo alcance ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo à revisão dos requisitos ensejadores da prisão. Pois bem. Como cediço, o artigo 316 do Código de Processo Penal, disciplinando a revogação de prisão preventiva, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. No caso em tela, todavia, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional, não tendo trazido o requerente, dentre os fundamentos aventados, qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a modificar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Destarte, examinando o caso concreto, constato que os requisitos da segregação cautelar estão, adequadamente, preenchidos. Inicialmente, está presente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que o réu, em tese, praticou o delito em apuração. Por outro lado, quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto do delito, uma vez que teoricamente foi cometido pelo representado, em concurso de pessoas, em via pública de área residencial, no domingo, e em plena luz do dia, bem como diante do potencial envolvimento do representado em outras práticas delitivas, como tráfico de drogas, demonstrando o substancial risco de reiteração criminosa. Neste ponto, a prisão do acusado foi fundamentada no potencial envolvimento do representado em atividades ilícitas como a anotação criminal pelo crime de tráfico de drogas, bem como por crime semelhante ao objeto dos autos, conforme Ocorrência no 6.107/2021 – 27a DP, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, não havendo se falar em violação aos princípios da intranscendência, individualidade, proporcionalidade ou razoabilidade. No mesmo sentido, coleciono o atual entendimento do Superior Tribunal de justiça sobre o tema, in verbis: (...) De mais a mais, verifico a gravidade in concreto do delito como determinante para o decreto de prisão preventiva. Ora, supostamente o acusado praticou o crime em concurso de pessoas, com uso de arma branca, em plena luz do dia, fatos que demonstram maior periculosidade, ousadia e destemor do requerente, a merecer maior rigor, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. Por outra vertente, destaco que os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do requerente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar, como ocorre no caso em exame. Nesta senda colaciono os seguintes julgados deste Eg. TJDFT: (...) Pois bem. A constrição preventiva visa acautelar, sob um de seus vértices, a sociedade do cometimento de crimes graves, bem como assegurar a paz social vigente. Assim, havendo parâmetros seguros que façam supor estarem ameaçadas as bases sociais locais, deve o magistrado segregar a pessoa da sociedade, como medida necessária ao bem coletivo. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o indiciado voltará a delinquir ou, tampouco, que é responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado neste momento representa um risco à ordem pública. Noutro aspecto, também não é caso de substituição da prisão por medidas cautelares, inscritas no art. 319, do CPP, posto que incompatível com a manutenção de prisão quando garantidora da ordem pública, bem como, a gravidade em concreto do crime. Em resumo, a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a segregação cautelar do requerente. Também foi indeferido do pedido de revogação da preventiva do réu Weverton Silva de Paula (Processo 0700807-81). Confira-se: (...) Da análise do processo, sem embargo das considerações da combativa Defesa, entendo que não se fazem presentes as circunstâncias necessárias à revogação da prisão cautelar do acusado ou ainda sua substituição por medidas cautelares não prisionais. Pois bem. Como cediço, o artigo 316 do Código de Processo Penal, disciplinando a revogação de prisão preventiva, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. Examinado o caso concreto, sob o viés da legalidade e necessidade da prisão preventiva, me parecem desnecessárias maiores digressões quanto a manifesta presença dos pressupostos e fundamentos expressos na lei processual penal, uma vez que os requisitos da segregação cautelar se mantêm adequadamente preenchidos e contemporâneos aos fatos imputados ao requerente, de sorte que não havendo nenhuma alteração fática ou jurídica superveniente na situação do acusado Weverton, incontroversa a necessidade e utilidade da constrição cautelar, não sendo recomendada a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão. Ainda assim, oportuno registrar que o requerente teve a prisão preventiva decretada no dia 15/11/2021 (nos autos da medida cautelar no 0708291-84.2021.8.07.0019), sendo efetivamente cumprida em 23/11/2021, consubstanciada na garantia da ordem pública vigente, em razão da gravidade em concreto do delito doloso contra vida supostamente cometido pelo requerente, em comunhão de esforços com DHEMISON e com seu irmão WALISSON, sendo que ele, à luz das investigações, teria sido o executor dos golpes de faca na vítima Renato, em via pública de área residencial, no domingo (17/10/2021), e em plena luz do dia, o que causou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Além disso, conquanto a Defesa tenha razão especificamente referente à situação pretérita do acusado Weverton em face de anotações criminais anteriores por delito de tráfico de drogas constante na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, pois, ao que parece, tal situação realmente se enquadra somente ao denunciado WALISSON, não vislumbro qualquer violação aos princípios da intranscendência, da individualidade, da proporcionalidade e da razoabilidade Ora, não se trata aqui de ilegitimidade do pólo passivo ou de aplicação ou antecipação de pena, bem como que consta na ficha de antecedentes do requerente algumas situações delituosas envolvendo violência doméstica contra a mulher (ID 114653237), além de ostentar passagem policial por crime doloso contra a vida de Jefferson (ocorrência no 6.107/20211), inclusive, consoante pontuado pela autoridade policial, é possível que o crime tenha sido cometido na companhia de DHEMISON CARLOS SILVA DE PAULA, também apontado como corréu no crime objeto desta ação penal. Ou seja, é diante desse cenário descrito acima que está amparada a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, porquanto inquestionável a conclusão no sentido da periculosidade do acusado Weverton, o que evidencia o potencial risco de reiteração criminosa, caracterizando o concreto e evidente risco à garantia da ordem pública. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vêm admitido à manutenção da prisão preventiva, consubstanciada na ordem pública, com base em anotações infracionais, que sequer podem ser avaliadas a título de antecedentes criminais, mas são suficientes para avaliação do juízo de periculosidade social inerente à análise sobre o binômio prisão x liberdade, com mais razão a periculosidade pode ser extraída de inquéritos e ações penais em curso. Portanto, com a devida vênia da Defesa, não vejo como abstrair a gravidade concreta do fato. Todos esses fatores abordados demonstram ser inviável a aplicação dos artigos 316, 319 e 321 do Código de Processo Penal no presente caso, pois existem motivos suficientes, conforme demonstrado acima, para que a prisão preventiva subsista, mesmo porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, se exclui a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão ante a evidente incompatibilidade entre os institutos[1]. Assim, inexistente violação à presunção de inocência ou à dignidade do requerente, pois evidente, no nosso sistema jurídico penal, a legalidade das prisões cautelares quando a constrição preventiva visa acautelar a sociedade do cometimento de crimes graves e reiterados. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o acusado efetivamente voltará a delinquir ou, tampouco, que é definitivamente responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que nesse momento o imputado representa um risco real à ordem pública. Em arremate, a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria Ademais, na esteira da sedimentada jurisprudência deste Tribunal[2], os fundamentos expendidos pela Defesa sobre eventuais condições pessoais favoráveis ao requerente, como a primariedade e ser portador de residência fixa, em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar quando presente qualquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal - CPP, como no caso concreto em análise, mesmo porque referida circunstância não atenua o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública Dessa forma, sopesando os argumentos apresentados nos autos e promovendo o cotejo entre os interesses do acusado e os interesses da sociedade, me parece que, infelizmente, nesse momento de severas restrições a todos deva este magistrado prestigiar a segurança tanto da sociedade quanto das testemunhas, que segundo relatos subscritos por agentes policiais, temem por suas vidas e integridades físicas, acaso seja o requerente colocado em liberdade, razões que também conduzem ao indeferimento do pedido. Por fim, observo que a situação prisional do acusado foi reavaliada neste ato decisório, em observância ao disposto no artigo 316, paragrafo único, do Código de Processo Penal. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva pretendido pela Defesa e, de consequência, MANTENHO a segregação corporal do acusado WEVERTON SILVA DE PAULA (...). A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 28/04/2022 (Num 122964743, dos autos principais), na qual foi colhido o depoimento da vítima e a oitiva de algumas testemunhas. Como a Defesa e o MP insistiram em algumas oitivas, foi determinada audiência de continuação para 01/07/2022. O paciente Wallison reiterou pedido de revogação da prisão preventiva que, no entanto, foi novamente indeferido nos autos de origem da seguinte forma: (...) Não obstante a narrativa sobre o estado de saúde do acusado, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a realização da substituição da prisão corporal por prisão domiciliar. Não foi constatado nos autos que os problemas da saúde do acusado não poderiam ser tratados ou acompanhados dentro do sistema prisional. Ao que tudo indica, o réu vem recebendo tratamento dentro do estabelecimento prisional ou na rede de saúde local através do sistema prisional. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT: (...)Ainda, convém destacar que se trata de crime doloso contra a vida, no qual a vítima foi atingida por diversos golpes de faca, desde a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, bem como que não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da constrição cautelar do réu. Ora, os documentos recentes juntados pela própria Defesa não sugerem falta de atendimento ou ausência de capacidade de atendimento do interno no sistema prisional, ao contrário, demonstram que o acusado vem recebendo regular e sistemático atendimento, quiçá em melhores condições do que as pessoas que em liberdade concorrem para obter atendimento na rede pública de saúde, de sorte que não me parece atendido o requisito fundamental para a prisão domiciliar, qual seja, a impossibilidade do sistema prisional promover o atendimento das demandas de saúde de um interno. Sob outro foco, também não diviso razões para revogação da custódia cautelar, porquanto sem embargo das teses já adiantadas pela combativa Defesa, notadamente a respeito de suposta confusão no procedimento de reconhecimento pela vítima, diviso que existe prova da materialidade, indícios de autoria e o réu ostenta um preocupante histórico de envolvimento em atos ilícitos desde a sua menoridade, passando por variados atos infracionais, crimes e desavenças familiares e com a vizinhança, havendo notícias de que o acusado mantém uma perturbadora relação de convívio familiar, social e comunitário, com registro de que seria responsável por aterrorizar vizinhos no desiderato de promover um persistente tráfico de substâncias entorpecentes na região, circunstância que sugere um concreto risco à garantia da ordem pública a justificar a manutenção de sua segregação corporal cautelar. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares, tampouco substituição por prisão domiciliar, uma vez que é incompatível com a legislação além de não ser recomendado no presente caso, conforme já analisado por este juízo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e, de consequência, mantenho a prisão preventiva imposta, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou, uma vez que não foram apresentados fatos novos, desde a última decisão proferida por este juízo. (...) A denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente Weverton teria tentado matar Renato Felipe dos Santos utilizando uma arma branca que causou lesões a vítima. O crime ocorreu em razão de vingança por desavença relacionada a um familiar, não tendo se consumado por circunstancias alheias, uma vez que Renato gritou por socorro e vizinhos chegaram ao local fazendo com que os pacientes fugissem, além de terem providenciado pronto e eficaz atendimento médico para a vítima. O paciente Walisson Silva de Paula concorreu para o crime ao prestar auxilio material e moral a Weverton, uma vez que lhe entregou a faca que foi utilizada para tentar ceifar a vida da vítima, além de assegurar a superioridade numérica e impedir a fuga da vítima utilizando sua bicicleta como barreira. Por sua vez, o paciente Dhemison também prestou auxilio material e moral a Weverton quando perseguiu a vítima e impediu sua fuga com o uso da bicicleta, além de ter ajudado a assegurar a superioridade numérica. Tais indícios estão suficientemente fundamentados na decisão que decretou e manteve a preventiva dos pacientes. Com efeito, Weverton e Walisson foram reconhecidos pela vítima, bem como existem imagens de câmeras de vigilância que captaram a vítima sendo perseguida por dois indivíduos de bicicleta e logo após sendo socorrida. O paciente Dhemison confirmou na fase inquisitiva que estava no local do crime e que ficou olhando quando Weverton esfaqueou a vítima. Além desses fatos, a gravidade em concreto do delito está no fato do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, em via pública de área residencial, no domingo, e em plena luz do dia. Também se justifica a prisão pela necessidade de assegurar a instrução processual penal, pois, segundo consta das decisões, algumas possíveis testemunhas se sentem ameaçadas e intimidadas pelas ações e pela liberdade dos pacientes. Acrescente-se que para os crimes imputados a pena máxima cominada supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Tais fatos, são suficientes para justificar a manutenção da segregação cautelar dos pacientes. Vale mencionar, ainda, que o paciente Weverton possui na ficha de antecedentes crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher (Num. 110718990). O paciente Walisson, por sua vez, ostenta antecedentes por tráfico de drogas. Ressalto que a consideração de inquéritos e processos em curso como indicativo do risco de reincidência e, em consequência, para a decretação da segregação cautelar, encontra amparo na jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte: (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que "inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.o 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada" (HC n. 293.389/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 22/08/2014). (...) (HC 290.094/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) (...)HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). O fato dos pacientes possuírem condições favoráveis, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por outro lado, ao que se infere do andamento processual, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 28/04/2022 (Num 122964743, dos autos principais). Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Há de se considerar, ainda, a regular tramitação do feito, de forma que não resta caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator